Tribunal: STJ
Processo: 5025684-15.2021.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2277245 - RS(2023/0006763-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES
: LARISSA RAYMUNDI - RS053904
ADRIANO TACCA - RS060190
AGRAVADO
: IONE GONCALVES DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
EDITALÍCIA
EM
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
VÍCIO
TRANSRESCISÓRIO.
POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO POR QUERELA NULLITATIS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. RECURSO
ART. 1.022
DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto pelo Município de Caxias do Sul
contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que inadmitiu
recurso especial manejado contra acórdão da 17a Câmara Cível, o qual dera
provimento à apelação para desconstituir sentença que indeferira petição
inicial de ação anulatória fundada em nulidade de citação editalícia,
reconhecida como vício transrescisório.
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão recorrido incorreu
em violação ao
do CPC ao rejeitar embargos de declaração opostos
art. 1.022
pelo Município; (II) estabelecer se a alegada nulidade da citação editalícia
configura vício transrescisório suscetível de reconhecimento por querela
, independentemente do regime da ação rescisória.
nullitatis
3. O Tribunal de origem enfrenta expressamente a tese de nulidade da citação
editalícia e reconhece tratar-se de vício transrescisório que inviabiliza o
trânsito em julgado e prescinde de ação rescisória.
4. A rejeição dos embargos de declaração é devidamente fundamentada,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há
ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
5. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que o defeito ou inexistência
da citação resulta em nulidade absoluta, vício transrescisório arguível por
diversos meios adequados, inclusive
, não se limitando ao
querela nullitatis
âmbito da ação rescisória.
6. A alegação de que teria havido contestação apresentada por curador
especial não foi objeto de debate na origem, faltando o indispensável
prequestionamento.
7. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, por si só, não
supre a ausência de citação válida, pois o comparecimento espontâneo da
parte é requisito indispensável para a convalidação do vício.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ,
incidindo a Súmula 83 quanto à inviabilidade do recurso especial.
9.Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54041286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2581f808-19b5-48ac-846c-7dad6ce8629d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2581f808-19b5-48ac-846c-7dad6ce8629d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2277245 - RS (2023/0006763-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES
: LARISSA RAYMUNDI - RS053904
ADRIANO TACCA - RS060190
AGRAVADO
: IONE GONCALVES DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO
POR
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
QUERELA NULLITATIS.
ART. 1.022
DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto pelo Município de Caxias do Sul
contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que inadmitiu
recurso especial manejado contra acórdão da 17a Câmara Cível, o qual dera
provimento à apelação para desconstituir sentença que indeferira petição inicial
de ação anulatória fundada em nulidade de citação editalícia, reconhecida como
vício transrescisório.
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão recorrido incorreu em
violação ao
do CPC ao rejeitar embargos de declaração opostos pelo
art. 1.022
Município; (II) estabelecer se a alegada nulidade da citação editalícia configura
vício transrescisório suscetível de reconhecimento por
,
querela nullitatis
independentemente do regime da ação rescisória.
3. O Tribunal de origem enfrenta expressamente a tese de nulidade da citação
editalícia e reconhece tratar-se de vício transrescisório que inviabiliza o trânsito
em julgado e prescinde de ação rescisória.
4. A rejeição dos embargos de declaração é devidamente fundamentada,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há ofensa
ao
do CPC.
art. 1.022
5. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que o defeito ou inexistência da
citação resulta em nulidade absoluta, vício transrescisório arguível por diversos
meios adequados, inclusive
, não se limitando ao âmbito da
querela nullitatis
ação rescisória.
6. A alegação de que teria havido contestação apresentada por curador especial
não foi objeto de debate na origem, faltando o indispensável prequestionamento.
7. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, por si só, não supre
a ausência de citação válida, pois o comparecimento espontâneo da parte é
requisito indispensável para a convalidação do vício.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo
a Súmula 83 quanto à inviabilidade do recurso especial.
9.Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA53417951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:28:56
Código de Controle do Documento: b6c5fc43-04ab-4680-8dfe-daaf382a349e

RELATÓRIO

Cuida-se de
interposto pelo
agravo em recurso especial
MUNICÍPIO DE CAXIAS
, com fundamento no
do CPC, contra a decisão da Terceira Vice-Presidência do
DO SUL
art. 1.042
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que
por ele
inadmitiu o recurso especial
manejado (e-STJ, fls. 665/673), contra acórdão que recebeu a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA.
QUERELA NULLITATIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO
EDITALÍCIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
QUE MERECE REFORMA.
No caso, o pedido autoral tem arrimo em alegada nulidade de citação
editalícia, vício insanável, transrescisório, que inviabiliza o trânsito em julgado
da sentença e cujo reconhecimento, por conseguinte, independe de ação
rescisória. RECURSO PROVIDO.

O acórdão recorrido, proferido pela 17a Câmara Cível, deu provimento à apelação de
, para
IONE GONÇALVES DE FREITAS
desconstituir a sentença que havia indeferido a
, reconhecendo a natureza
da alegada nulidade
petição inicial da ação anulatória
transrescisória
de citação editalícia (e-STJ, fls. 538/541).
Opostos embargos de declaração pelo Município, alegando coisa julgada, foram
rejeitados (e-STJ, fls. 583/585).
No recurso especial (e-STJ, fls. 596/610), o recorrente sustentou:
a) Violação ao
do CPC, afirmando que o Tribunal de origem teria deixado de
art. 1.022
sanar contradição relevante, capaz de alterar o resultado do julgamento, pois teria havido
contestação por parte da recorrida, representada pela Defensoria Pública, como curadora especial;
b) Negativa de vigência aos arts. 966 e 502 do CPC, por entender que a controvérsia
estaria submetida ao regime da ação rescisória, e não de
;
querela nullitatis
c) Divergência jurisprudencial quanto ao cabimento da ação rescisória em hipóteses de
citação editalícia supostamente válida.
Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 635/645), o recurso especial foi inadmitido
com fundamento na Súmula 83 do STJ e na ausência de ofensa ao
do CPC (e-STJ, fls.
art. 1.022
651/656).
É o relatório.
VOTO

O Tribunal de origem enfrentou expressamente a controvérsia, assentando que “o
pedido autoral tem arrimo em alegada nulidade de citação editalícia, vício insanável,
transrescisório, que inviabiliza o trânsito em julgado da sentença e cujo reconhecimento
” (e-STJ, fl. 538).
independe de ação rescisória
Documento eletrônico VDA53417951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:28:56
Código de Controle do Documento: b6c5fc43-04ab-4680-8dfe-daaf382a349e

Os embargos de declaração foram rejeitados de forma fundamentada, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade (e-STJ, fl. 540), de modo que não houve ofensa ao art. 1.022
do CPC.
Ainda que ultrapassados os óbices formais, o recurso não prosperaria.
O TJRS decidiu que a citação editalícia era nula por ausência de esgotamento dos
meios de localização, reconhecendo tratar-se de
, cujo controle não se limita à
vício transrescisório
ação rescisória (e-STJ, fl. 538).
Esse entendimento está em plena consonância com a jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO COM COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO INEXISTENTE OU VICIADA. NULIDADE
ABSOLUTA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO
POR DIVERSOS MEIOS ADEQUADOS. QUERELA NULLITATIS OU
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES.
[...]
5. Ocorre que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o defeito ou
inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença,
caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a
qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação
rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de
nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art.
525, § 1o, I, do
.
CPC/2015)
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido."
(
relatora Ministra
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.827.473/PR,
Nancy Andrighi
julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

A alegação de que teria havido violação ao
do CPC, afirmando que o
art. 1.022
Tribunal de origem teria deixado de sanar contradição relevante, capaz de alterar o resultado do
julgamento, pois teria havido contestação por parte da recorrida, representada pela Defensoria
Pública, como curadora especial, não foi deduzida no tempo oportuno, surgindo apenas na petição
de recurso especial, falecendo-lhe, pois, o necessário prequestionamento.
Ademais,
, a atuação da Defensoria Pública, como curadora
gratia argumentandi
especial, sem a efetiva presença da agravada como ré, não é hábil a elidir o vício transrescisório
consistente na ausência de citação válida da ré naquele processo. Se a ré tivesse comparecido
espontaneamente nos autos no curso do processo, o vício da citação teria sido sanado, mas,
inexistindo esse comparecimento superveniente, o vício transrescisório na citação persiste,
autorizando a propositura de
.
querela nullitatis
Nessa linha:

“Consistindo vício gravíssimo que compromete a existência do processo e da
sentença, é possível inclusive ao terceiro interessado alegar a nulidade da
citação (v.g.
relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp n. 1.902.133/RO,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
),
16/4/2024,
18/4/2024.
sendo indiscutível a legitimidade do próprio proprietário, se ainda estiver vivo,
Documento eletrônico VDA53417951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:28:56
Código de Controle do Documento: b6c5fc43-04ab-4680-8dfe-daaf382a349e

de seus demais herdeiros e dos proprietários confrontantes, mesmo que
representados por curador especial.”
(EDcl no AREsp n. 2.934.146, Ministro Raul Araújo, DJEN de
)
05/11/2025.

No mesmo sentido: AREsp n. 60.966, Ministro Raul Araújo, DJe de 05/09/2014.
Assim, não há negativa de vigência aos arts. 966 e 502 do CPC e a pretensão recursal
esbarra na Súmula 83 do STJ, em face da consolidação da jurisprudência do STJ no mesmo sentido
do acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53417951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 00:28:56
Código de Controle do Documento: b6c5fc43-04ab-4680-8dfe-daaf382a349e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.277.245 / RS
Número Registro: 2023/0006763-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50256841520218210010 90067905920178210010
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORES : LARISSA RAYMUNDI - RS053904
ADRIANO TACCA - RS060190
AGRAVADO
: IONE GONCALVES DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:37
Código de Controle do Documento: 72f2e63e-5fdd-4e2f-bb15-2aea44142f20

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:37
Código de Controle do Documento: 72f2e63e-5fdd-4e2f-bb15-2aea44142f20